Tribunal: STJ
Processo: 5005973-59.2021.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838705 - SC (2025/0017303-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CILSO DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - SC047610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de indicação do ponto omisso,
contraditório ou obscuro - Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f53222b-570c-44fa-9693-dd95320abb09

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838705 - SC (2025/0017303-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CILSO DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - SC047610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de indicação do ponto omisso,
contraditório ou obscuro - Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por CILSO DOMINGOS DA
SILVA, contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera.
: anulatória de negócio jurídico cumulada com repetição de
Ação
indébito e compensação por danos morais, ajuizada pelo agravante em desfavor
de BANCO PAN S.A., em virtude de descontos indevidos em benefício
previdenciário.
: julgou procedentes os pedidos.
Sentença
: negou provimento ao agravo interno na apelação interposta
Acórdão
pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA47629842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:04
Código de Controle do Documento: 433b01f6-5967-45a0-be59-5fc0822165e4

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. CONSOLIDAÇÃO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS N. 5011469-46.2022.8.24.0000 DO GRUPO DE CÂMARAS
DE DIREITO CIVIL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROMETIMENTO EM VALOR
INFERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPACTO FINANCEIRO. ABALO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (e-STJ Fl. 456)

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pelo agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ Fls. 578/579).
à e-STJ Fls. 583/588, o agravante sustenta que
Agravo interno:
impugnou devidamente a decisão de inadmissão, sobretudo a incidência das
Súmulas 7 e 83/STJ e, bem assim, da Súmula 284/STF.
Aponta trechos de seu agravo em recurso especial que entende amparar
a sua tese e afirma que a questão debatida é meramente jurídica, prescindindo de
reexame de provas, bem como consigna que demonstrou o dissídio jurisprudencial
alegado.
Requer, por fim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:
ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro -
i)
incidência da Súmula 284/STF;
incidência da Súmula 7/STJ; e
ii)
incidência da Súmula 83/STJ.
iii)

- Da Súmula 284/STF
A decisão de inadmissão consignou a incidência da Súmula 284/STF
especificamente quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC, havendo ausência de
demonstração da sua alegada vulneração pois a parte "(...) alegou, de maneira
genérica, a violação aos referidos dispositivos legais, sem demonstrar de forma
objetiva os motivos pelos quais o acórdão impugnado teria sido omisso ou mal
fundamentado." (e-STJ Fl. 535).
Documento eletrônico VDA47629842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:04
Código de Controle do Documento: 433b01f6-5967-45a0-be59-5fc0822165e4

Com efeito, é necessário que a parte agravante indique, com clareza e
exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é preciso que
traga também argumentação que permita a identificação da eventual ofensa.
Deixando de demonstrar em que consistiu a violação dos mencionados
artigos, incide a Súmula 284/STF.
E, nesse mesmo passo, da análise das razões do agravo em recurso
especial, entretanto, verifica-se que o agravante não impugnou especificamente o
referido fundamento, limitando-se a deduzir argumentação meramente genérica e
a reiterar as suas razões de mérito aviadas em recurso especial.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Ademais, da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-
se que a parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ, no que
tange aos arts. 186 e 927 do CC, 6o, VI, e 39, III, do CDC e ao dissídio pretoriano
correlato, considerando as particularidades citadas à e-STJ Fls. 535/536, de forma
consistente, limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do
direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da incidência da Súmula 83/STJ
Da mesma forma, não obstante as razões do agravante, verifica-se que,
em sede de agravo em recurso especial, não foi refutada especificamente a
incidência da Súmula 83/STJ, no que tange à caracterização do dano moral em
hipótese de fraude bancária, em atenção às particularidades apontadas e
ao julgado colacionado à e-STJ Fls. 536/537.
O agravante, entretanto, não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes ao referido na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre os precedentes aplicados à hipótese e
a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA47629842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:04
Código de Controle do Documento: 433b01f6-5967-45a0-be59-5fc0822165e4

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47629842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:04
Código de Controle do Documento: 433b01f6-5967-45a0-be59-5fc0822165e4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.838.705 / SC
Número Registro: 2025/0017303-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50059735920218240036
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CILSO DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - SC047610
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CILSO DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - SC047610
TERMO
Documento eletrônico VDA48410480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:07
Código de Controle do Documento: 99c5c393-4c9c-40a8-81cc-eb01b5dd8894

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:07
Código de Controle do Documento: 99c5c393-4c9c-40a8-81cc-eb01b5dd8894